Tribunal: TCU
Processo: 003.568/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1999/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Servulo Barros Bezerra (57092/2024), Santos Belmar Bessio Trindade (40667/2024) e Walter Ribeiro Mendes (46475/2024) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Primeiro Sargento e Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.568/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Maria Bernardes Bezerra (XXX.764.711-XX); Ana Ielda Etchichury Trindade (XXX.101.500-XX); Geovanna Soares Bezerra Paes (XXX.578.821-XX); Izadora Soares Bezerra (XXX.229.561-XX); Maria Bernardes Bezerra (XXX.206.423-XX); Marlene Dantas Mendes (XXX.051.587-XX); Romilda Cipriano de Oliveira Bezerra (XXX.267.854-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Ana Ielda Etchichury Trindade, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Santos Belmar Bessio Trindade, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Marlene Dantas Mendes, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Walter Ribeiro Mendes, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.